Tribunal: STF
Processo: ARE 1503275
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e pela inexistência de repercussão geral no recurso extraordinário (doc. 17).  



    O agravante alega que:  



    ‘A aplicabilidade imediata ou retroatividade mínima das normas que versam sobre consectários legais é reconhecida pela jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento Recurso Especial n. 1.205.496/SP (Temas n. 491 e 492 de Recursos Especiais Repetitivos), que revela precedente vinculante, a teor dos artigos 927, inciso II, do Código de Processo Civil’ (doc. 19, p. 12).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.   



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator